Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-20.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001995-20.2017.8.11.0045
RECORRENTE: ROSA RAMOS DE ALMEIDA
RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSA RAMOS DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, conforme ementa adiante destacada (ID 97957982 ):
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR SACADO DA CONTA POUPANÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO PESSOAL E USO DE SENHA – RESPONSABILIDADE DO TITULAR – AUSÊNCIA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO JÁ DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento, especialmente se o decisum fundamentou que as transações nos terminais de autoatendimento realizados com uso de cartão e senha são de responsabilidade da detentora da conta, bem como por não haver qualquer indício de fraude por terceiros.
(TJMT, ApCiv no 1001995-20.2017.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, Julgado em 11.08.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 103768986.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 1.022 inciso II, 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, argumentando negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o acordão recorrido se manteve omisso quanto a pontos essenciais, os quais, se analisados, dariam desfecho diverso à controvérsia sub judice.
Nessa perspectiva, elencou as seguintes omissões perpetradas pelo aresto recorrido a) “em relação ao fato de que inexiste nos autos qualquer evidência de que o saque teria ocorrido com o cartão e senha de uso pessoal da Embargante (ausência de prova nesse sentido); b) em relação à questão fática importante aduzida no agravo interno, qual seja, a indisposição da Recorrida para demonstrar a qualidade de seu próprio sistema de segurança c) em relação ao fato de que o saque indevido se revela incompatível com o histórico de movimentação da conta bancária. d) – em relação ao fato da condição de hipossuficiência da Recorrente para produção de prova técnica quanto à ocorrência de fraude na transação bancária questionada” (ID 107067955 - Pág. 39)
Reiterou que houve erro na valoração da prova e, neste sentido, quanto a tese de aplicabilidade do CDC e ônus probatório, afirmou que a Câmara julgadora não se manifestou quanto aos seguintes fatos: a)“que, invertido o ônus da prova na decisão inaugural, o banco Recorrido não apresentou irresignação recursal. b) que, posteriormente, intimado para se manifestar a respeito de produção de prova, o banco Recorrido postulou o julgamento antecipado da lide. c) que o banco Recorrido, na contestação (vide Id 84487484), não aduziu qualquer impossibilidade técnica em sua defesa, na medida em que se limitou apenas a alegar que a senha seria de uso pessoal e de responsabilidade exclusiva do cliente, conforme inclusive enfatizado em preliminar suscitada pela Recorrente nas contrarrazões ao recurso de apelação (vide Id 84488465 Pág. 3) d) que a Recorrente não tem como fazer a prova negativa, sendo que, em contrapartida, as gravações e imagens do saque, bem como o esclarecimento sobre qual caixa eletrônico, qual rubrica e qual cartão magnético foram utilizados no saque indevido poderiam ser apresentados pelo banco Recorrido (...)” (ID 107067955 - Pág. 48).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 101959511 e 101950473).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 104677996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 inciso II e 489, §1o, inciso V, do CPC - Inexistência de omissão.
A parte recorrente alegou ofensa ao artigo 1.022, inciso II, c/c artigo 489, §1o, inciso V, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que, se analisados, dariam desfecho diverso à causa, consoante relatado em linhas anteriores.
No entanto, o acórdão recorrido, atento ao cenário fático da causa, manifestou-se a respeito dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos:
“Com efeito, a despeito de o banco dispor de melhores condições técnicas para demonstrar a veracidade da transação, na hipótese em comento a autora limita-se a alegar que não reconhece o saque realizado em sua conta poupança, não trazendo nenhum indício de que tenha sido vítima de fraude.
Ora, resta incontroverso que o saque foi realizado em terminal eletrônico com o uso de cartão magnético e digitação de senha, consoante se denota do próprio extrato bancário trazido pela autora no ID 84487475.
Neste contexto, além de não constar dos autos notícia de furto do cartão da recorrida, o que poderia ensejar a sua utilização indevida por terceiros, não há sequer indícios de que a demandante tenha sido vítima de fraude praticada por terceiros, tendo em vista a realização de um único saque no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), embora na conta tivesse mais de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ademais, não se pode olvidar que a recorrida questionou a transação em questão, ocorrida em 12/12/2016, somente em maio/2017, ou seja, cinco meses depois, conforme boletim de ocorrência constante no ID 84487476, podendo apenas ter se esquecido do saque realizado meses atrás. (...) Portanto, resta claro que o evento ensejador do dano apontado pela autora não decorreu de desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, da falha no dever de cautela que compete a própria consumidora, em relação aos seus dados e documentos pessoais, incidindo, assim, a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.” (ID. 97957982).
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso V, do CPC.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça